Tribunal: TJSP
Processo: 2217318-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217318-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes JOÃO
FRANCISCO DE OLIVEIRA (CURADOR ESPECIAL) e MARIA CAROLINA
CARDOSO DE OLIVEIRA (INTERDITANDO(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217318-17.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2217318-17.2019.8.26.0000
Agravantes: João Francisco de Oliveira e Maria Carolina Cardoso de Oliveira
Agravado: O Juizo
Comarca: Birigüi
V. 0925
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
PACIENTE
INTERNADA
EM
OUTRA
COMARCA
DECLARAÇÃO DE OFICIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
RETORNO DA INTERDITANDA AO SEU DOMICÍLIO.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA COMARCA DE ORIGEM.
PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que declinou de ofício da competência,
determinando a remessa dos autos à Comarca de Penápolis, tendo em vista a
necessidade de perícia médica na interditanda (págs. 05).
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma para reconhecer a competência do Foro de Birigui-SP para processar e
julgar a demanda (págs. 01/04).
Distribuído o recurso, foi deferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 10/11).
A D. Procuradoria opinou pelo não conhecimento do recurso, em
razão da perda do objeto (págs. 23/25).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217318-17.2019.8.26.0000
3
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O presente recurso de Agravo foi distribuído a esta Relatora,
conforme Termo de Distribuição à pág. 09.
Todavia, o agravante, em 04/10/2019, noticiou que a interditanda
teve alta médica, retornando ao seu domicílio, na Comarca de Birigui-SP, juntando
o relatório médico de pág. 15.
Diante dessa informação, reexaminando os autos principais,
constata--se que o Juízo Singular, em face da notícia de retorno da parte à Comarca,
determinou a citação da interditanda, conforme despacho de pág. 49 (do processo
principal) e informações prestadas pelo MM Juiz a quo (págs. 55/56 do processo
principal).
Desse modo, noticiado o retorno da interditanda ao seu domicilio,
não paira mais qualquer dúvida quanto à competência para o processamento o
julgamento do processo de interdição, até mesmo porque o Juízo a quo já
determinou o prosseguimento do feito.
Assim sendo, está prejudicada a análise deste recurso.
Nessas condições, ante a perda superveniente do objeto, NÃO
CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, revogando o efeito suspensivo.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora